Tribunal: TJMT
Processo: 1024623-31.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024623-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (AGRAVADO), GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CUNHA MACEDO - CPF: 020.035.531-77 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os
Embargos
à
Execução
só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art.
919
, § 1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024623-31.2023.8.11.0000 da decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que não atribuiu o efeito suspensivo pleiteado nos Embargos à Execução.

O agravante alega a inexigibilidade e iliquidez do título executivo, pois o agravado não prestou o serviço da forma contratada.

Afirma que
“o valor pretendido na execução não pode ser unilateralmente apurado, com juros e correção, já que, é de plena ciência da ERS Advocacia ora embargada que tais pagamentos estavam suspensos em virtude do não deferimento da recuperação judicial, conforme provado em item próprio da inicial dos embargos”
.

Aduz que
“o motivo principal que ensejou a rescisão do contrato de honorários com a ERS Advocacia, qual seja, patrocínio simultâneo, crime previsto no art. 335, § único do CP o que também configura infração disciplinar prevista no art. 34, inciso IX do Estatuto da OAB e art. e 20 do Código de ética da OAB”
.

Argui que, conforme acordo verbal, os pagamentos estavam suspensos em virtude do indeferimento do pedido de RJ, só deferido no STJ após a revogação do Contrato mediante Notificação.

Esclarece que, uma vez que o trabalho não foi realizado na íntegra, a quantia postulada deve ser apurada em Ação própria.

Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 187566152).

Contraminuta no ID. 189341652.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §1º do art. 919 do CPC/2015 estabelece que para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

O agravante alega que essas exigências foram cumpridas, visto que deu em garantia judicial uma chácara avaliada em mais de R$1.000.000,00 e foi vítima dos mesmos erros cometidos pelo agravado e apontados por Neusa Cecília Wessner nos Embargos à Execução n. 1007954-71.2023.8.11.0041.

Acrescenta que em demanda similar (n. 1011080-32.2023.8.11.0041), ajuizada por seu ex-cunhado Gilmar Inácio Wessner, foram prontamente suspensos os efeitos da decisão, e não há motivo para tratamento distinto em relação aos autos n. 1034619-27.2023.8.11.0041.

Apesar da relevância das arguições do agravante a respeito da necessidade de arbitramento judicial dos honorários do advogado cujo mandato foi rescindido unilateralmente pelo cliente, é preciso considerar que ele próprio (agravante) admite a inexistência de caução aperfeiçoada ao discorrer sobre a viabilidade da sua dispensa excepcional.

Os imóveis com matrículas n. 15.362 e 15.363 do CRI de Paranatinga não lhe pertencem, o que impõe a expressa anuência do terceiro garantidor, nos termos do art. 835, §3°, do CPC.

A ausência de garantia concreta do juízo impede o acolhimento do pedido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À AÇÃO – INDEFERIMENTO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – GARANTIA DO JUÍZO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 300 E
919
, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar matérias não suscitadas no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (Artigo
919
, §1º, do CPC, sem grifos no original)
.
O não cumprimento de todos esses critérios impõe o indeferimento do pedido de suspensão”
. (TJMT, N.U 1014419-25.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-8-2023, DJE de 22-8-2023, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA AO JUÍZO – ART.
919
, §1º, DO CPC/2015
– RECURSO DESPROVIDO. “
Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art.
919
, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos
embargos
à
execução
quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
" (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).” (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)
”.

(TJMT, N.U 1022783-83.2023.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-11-2023, DJE de 22-11-2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023